Tribunal: TJDFT
Processo: 0700242-15.2020.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES DE IRREGULARIDADE FORMAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. BENESSE MANTIDA. ENTREGA DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DE PESSOA JURÍDICA POR PARTE DA EX-ADMINISTRADORA E DA CONTADORA. CABIMENTO. DANO MATERIAL. PREJUÍZO HIPOTÉTICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. DESCABIMENTO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. CPC, ART. 373, I. SUCUMBÊNCIA. FATO OBJETIVO DA DERROTA. RATEIO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Se as razões de decidir da sentença foram adequadamente infirmadas pela argumentação do recurso da parte autora, não se vislumbra vício na peça de impugnação, que atendeu à dicção do art. 1.010, II e III, do CPC, preservado o princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. Uma vez concedido o benefício da gratuidade de justiça à pessoa física e ausente prova capaz de infirmar a situação de hipossuficiência outrora exposta, mantém-se o deferimento da benesse.
3. Na teoria da asserção, presume-se o preenchimento das condições da ação quando do recebimento da inicial pelo magistrado, sendo que posterior discussão sobre este ponto se confunde com a análise do próprio mérito. A esta altura da marcha processual, a defesa da ilegitimidade passiva não é mais matéria aferível como preliminar, mas incluída efetivamente nas razões que conduzirão à formação do juízo de mérito sobre a causa, que resultará na procedência ou improcedência do pedido.
4. Os danos materiais se referem à repercussão no patrimônio da parte ofendida, cujo critério de recomposição está nos arts. 402 e 403 do CC. O atraso na entrega da documentação contábil por parte da ex-administradora da empresa e da contadora contratada à época não enseja dano material, não havendo falar em reparação de prejuízo hipotético de perigo futuro (CPC, art. 373, I).
5. O dano moral diz respeito à violação dos direitos fundamentais do ofendido capaz de conspurcar a dignidade humana (CRFB, art. 5o, V e X) que, fugindo à normalidade, interfira intensamente em seu comportamento psicológico. Os transtornos, as discussões e a renhida disputa societária observada não representam abalo a direitos da personalidade.
6. O ônus sucumbencial se funda no fato objetivo da derrota, sendo devido pelo vencido com o propósito de ressarcir os encargos econômicos do processo, conforme art. 85 do CPC. Se a parte autora foi parcialmente vencida em relação aos pedidos formulados, não há falar em isenção ao pagamento desses encargos, tampouco em sucumbência mínima.
7. Negou-se provimento ao recurso.